Tribunal: TJMT
Processo: 1003023-35.2025.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003023-35.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Consulta, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NELSA GOMES DA CRUZ - CPF: 724.246.051-49 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA ORTOPÉDICA. ARTRODESE DO PÉ ESQUERDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar o custeio e a realização de “artrodese do pé esquerdo”, com consultas, exames pré e pós-operatórios, internação (inclusive UTI), transporte e demais providências necessárias, tornando definitiva a tutela de urgência, e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico/valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o critério aplicável para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demanda de judicialização da saúde, especialmente se devem ser arbitrados por percentual sobre o valor da causa/proveito econômico ou por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), à luz da tese firmada no Tema 1313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é direito social fundamental e dever do Estado, assegurado pelos arts. 6o e 196 da CF/1988, e estruturado pela Lei n. 8.080/1990, que impõe a garantia de acesso às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde.

4.

A necessidade do procedimento cirúrgico (artrodese do pé esquerdo) é demonstrada por laudo médico e documentação técnica, indicando deformidade colapsante, dor intensa, claudicação e incapacidade funcional, com quadro irreversível ao uso de medicações, além de solicitação de urgência.

5.

Embora a sentença tenha considerado mensurável o proveito econômico a partir do custo do procedimento e do bloqueio judicial efetivado, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1313 (j. 11.06.2025; acórdão publicado em 16.06.2025), fixa tese vinculante no sentido de que, nas demandas de prestação de saúde, os honorários devem ser definidos por apreciação equitativa.

6.

A tese firmada no Tema 1313 do STJ possui caráter vinculante e deve ser observada pelos Tribunais, nos termos dos arts. 926 e 927, III e V, do CPC, impondo a adoção do art. 85, § 8o, do CPC para o arbitramento da verba honorária nessas ações.

7.

A fixação equitativa deve considerar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente a natureza do direito tutelado (valor inestimável), a relevância social da controvérsia, o trabalho desenvolvido e o tempo despendido no processo, justificando a estipulação de honorários em quantia certa.

8.

No caso concreto, a fixação em R$ 5.000,00 remunera adequadamente o patrono sem impor ônus desproporcional ao erário, harmonizando-se com a orientação do Tema 1313 e com precedentes do próprio Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público prestação relacionada ao direito à saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme tese firmada no Tema 1313 do STJ.

2.

A orientação firmada no Tema 1313 do STJ, por possuir caráter vinculante, deve ser observada pelos Tribunais na definição do critério de arbitramento da verba honorária em ações de judicialização da saúde.

3.

O arbitramento equitativo deve observar a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido e a proporcionalidade da remuneração, admitindo a fixação em quantia certa compatível com as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei n. 8.080/1990; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o, 926 e 927, III e V; CPC, art. 487, I; CPC, arts. 291 e 292, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1313 (REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025, acórdão publicado em 16.06.2025); TJMT, N.U 0035836-40.2014.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 31.10.2025; TJMT, N.U 1022058-15.2024.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido de Nelsa Gomes da Cruz, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida, para determinar que o ente estatal providenciasse o tratamento médico requerido, consistente em “
ARTRODESE DO PÉ ESQUERDO, além de outros procedimentos que se mostrem necessários, em especial, consultas, exames pré e pós-operatório, internação em UTI, UTI móvel/aérea, transporte até o local da realização do procedimento/tratamento, etc.”
, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais com base em percentual sobre o valor da causa, conforme os §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese, que a fixação dos honorários deveria ocorrer por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, §8o do CPC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313, que versa sobre a inexistência de proveito econômico mensurável nas ações de saúde pública.

Alega, ainda, a existência de IRDR n. 07/TJMT que teria determinado a suspensão de todos os processos com a mesma controvérsia jurídica, bem como a afetação do Tema 1255 pelo STF, com repercussão geral reconhecida, o que recomendaria o sobrestamento do feito até decisão definitiva.

Ausentes as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer manifestou pela não intervenção ministerial. (id. 349433396).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando o ente público a realizar o procedimento médico requerido e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Os Autos Revelam Que
A Autora, Aqui Recorrida, Apresenta uma deformidade colapsante no pé esquerdo, acompanhada de dor intensa, claudicação e incapacidade funcional.

Confere-se pelos documentos acostados, que a recorrida sofre de um caso grave de pé plano, associado à artrose nas articulações do retropé e médio pé. (id. 336062350)

Essa condição a impede de realizar atividades diárias e, ainda mais, de desempenhar suas funções como zeladora em uma unidade de saúde.

Assevera que diante das limitações impostas pelo seu estado de saúde, é necessário um tratamento cirúrgico ortopédico por meio de artrodese do pé esquerdo.

Devido à gravidade do caso o Dr. Roberson Matunaga solicitou tratamento cirúrgico de urgência devido as dores para o tratamento no artrodese do pé esquerdo. (id. 336062351)

Informou, ainda que a autora faz uso de várias medicações para aliviar as dores intensas, contudo o quadro é irreversível com a utilização de medicamento, necessitando urgente da cirurgia.

O procedimento foi regulado com classificação de risco
“Prioridade 2 – prioridade não urgente”
, entretanto, até o momento do ajuizamento da ação, o atendimento necessário não foi prestado.

A tutela antecipada foi deferida, em parte, id. 336062361, nos seguintes termos:

“
Ex positis”,
DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao REQUERIDO a DISPONIBILIZAR, no prazo de 5 (cinco) dias, seja na REDE PÚBLICA ou PRIVADA, às suas expensas, nesta localidade ou em outra cidade do Estado de Mato Grosso, ou ainda, em outro Estado do país, o tratamento médico imprescindível para a manutenção da saúde da parte Autora, qual seja, “ARTRODESE DO PÉ ESQUERDO” conforme SISREG 183242111, SOB PENA DE BLOQUEIO JUDICIAL.

Outrossim, DEFIRO os DEMAIS PEDIDOS, para DETERMINAR ao REQUERIDO que disponibilize a parte AUTORA, outros procedimentos que se mostrarem necessários, CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO de LAUDO MÉDICO ATUALIZADO, e a devida REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA.”

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, id. 336062415, cuja parte dispositiva abaixo transcreve-se:

“[...] “
Ex positis
”
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL
, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente ‘
‘ARTRODESE DO PÉ ESQUERDO’’.
Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 183795169,
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

No entanto, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o PROVEITO ECONOMICO obtido nos autos com fulcro no art. 85, § 2o, § 3o, inciso II do CPC.

Quanto ao VALOR da CAUSA, este deve guardar CORRESPONDÊNCIA com a EXPRESSÃO ECONÔMICA do BEM JURÍDICO postulado (artigos 291 e 292, ambos do Código de Processo Civil).

No caso, entende-se pela
“necessidade de observância do art. 292, § 2o, do Código de Processo Civil – Valor da causa que deve corresponder ao valor da prestação anual do medicamento”
(TJ-SP - AC: 10146119720218260003 SP 1014611-97.2021.8.26.0003, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022).

Assim, o CUSTO TOTAL do procedimento em referência totalizou
R$ 101.010,00 (cento e um mil e dez reais),
conforme NOTAS FISCAIS de IDs.
191453204, 191453203 e 191453202.

Nesta esteira, nos termos do § 2o do artigo 292 do CPC, e por se tratar de matéria de ordem pública, CORRIJO, DE OFÍCIO, o VALOR atribuído à CAUSA, para nele constar o valor de R$ 101.010,00 (cento e um mil e dez reais).

DETERMINO, por fim, as devidas RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE referente ao VALOR da CAUSA e JUSTIÇA GRATUITA.

Por fim, DEIXO de DETERMINAR a REMESSA dos autos para REEXAME desta SENTENÇA ao E. Tribunal de Justiça, em razão de não se aplicar o disposto no art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3o, inc. II do referido artigo. [...]”.

Dessa sentença se insurge o Estado de Mato Grosso,
cujas razões se voltam exclusivamente contra os critérios adotados na sentença para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, especialmente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual incidente sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da ausência de proveito econômico mensurável.

De início, registro que o direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, constituindo direito social fundamental e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A Lei n. 8.080/1990 estabelece os princípios do Sistema Único de Saúde, reconhecendo a saúde como direito fundamental do ser humano e impondo ao Estado o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

No caso dos autos, a necessidade do tratamento médico requerido restou demonstrada pelo laudo médico e pelo parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico.

A liminar foi deferida e o bloqueio nas contas públicas foi deferido, no valor total de R$ 101.118,64 (cento e um mil cento e dezoito reais e sessenta e quatro centavos). (id. 336062411, 336062410, 336062409)

Confere-se dos autos que, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a sentença recorrida fixou a verba honorária em 10% sobre o valor do proveito econômico, que representa o valor dos bloqueios para o custeio do procedimento, aplicando o disposto no artigo 85, parágrafos 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerou, o magistrado singular, que o valor da causa era de 101.118,64 (cento e um mil cento e dezoito reais e sessenta e quatro centavos), representando o custo estimado da cirurgia e materiais, e que o proveito econômico foi perfeitamente mensurável, não se enquadrando a demanda nas hipóteses excepcionais que autorizam a fixação por equidade.

Cumpre destacar que em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício, como cito:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA COM STENTS FARMACOLÓGICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO § 8o-A. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar a realização de cirurgia de angioplastia com múltiplos stents farmacológicos e continuidade do tratamento médico, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante restringe sua insurgência à forma de arbitramento dos honorários, requerendo sua fixação por equidade ou, subsidiariamente, com base no proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento deve ser suspenso até a deliberação final do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema 1255/STF; e (ii) determinar o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios nas ações em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de tratamento médico, à luz do art. 85 do CPC e da tese firmada no Tema 1313/STJ.

III. Razões de decidir

3. O pedido de sobrestamento deve ser rejeitado, pois o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1313, consolidou tese vinculante sobre o arbitramento de honorários advocatícios em ações de saúde, afastando a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC e determinando sua fixação por equidade.

4. A tese firmada no Tema 1313 do STJ dispõe: “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”.

5. O arbitramento por equidade aplica-se às causas de valor inestimável, como as que envolvem o direito à saúde, cujo proveito econômico não se confunde com o valor do medicamento, tratamento ou procedimento concedido judicialmente.

6. O § 8o-A do art. 85, introduzido pela Lei n. 14.365/2022, não incide nas ações de saúde, sob pena de onerar desproporcionalmente o erário e comprometer o acesso à jurisdição, contrariando a finalidade social da norma e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Na fixação dos honorários por equidade, devem ser observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado.

8. À luz desses parâmetros, e conforme precedentes desta Corte, a fixação dos honorários no valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequada e proporcional à complexidade do caso e ao trabalho desempenhado, remunerando dignamente o patrono da parte sem onerar excessivamente o erário.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, fixando os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Tese de julgamento: “1. Nas ações em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de tratamento médico ou terapêutico, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 2. O § 8o-A do art. 85 do CPC não se aplica às demandas de saúde, conforme tese firmada no Tema 1313 do STJ. 3. O arbitramento equitativo deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, garantindo remuneração adequada e proporcional ao trabalho do advogado sem onerar indevidamente o erário público.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 197; CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o-A, 8o e 8o-A; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313.

(N.U 0035836-40.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE COM EPILEPSIA REFRATÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do tratamento com Estimulação do Nervo Vago (VNS), bem como fixou honorários advocatícios com base no valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a competência da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT se aplica ao caso, à luz do Incidente de Assunção de Competência (IAC) n.o 10/STJ; e (ii) definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios nas demandas que envolvem o fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público, especialmente diante da tese firmada no Tema n.o 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A competência da Vara de origem (6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT) deve ser mantida, pois a criação de vara especializada não altera a competência territorial legalmente estabelecida, conforme fixado no IAC n.o 10/STJ e na Súmula 206/STJ.

4. O direito à saúde é assegurado pela CF, arts. 5o, caput, 6o e 196, sendo dever do Estado fornecer o tratamento médico necessário a quem dele necessita, especialmente quando comprovada sua imprescindibilidade por profissional habilitado.

5. O laudo médico é categórico quanto à necessidade do implante de VNS, diante da ineficácia de outras alternativas medicamentosas, configurando-se hipótese de urgência e risco à vida do paciente.

6. Quanto aos honorários advocatícios, o STJ, ao julgar o Tema n.o 1313 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, nas demandas em que se pleiteia prestação de saúde pelo Estado, a fixação deve ocorrer por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso parcialmente provido para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados por apreciação equitativa.

Tese de julgamento: "Nos processos envolvendo o direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos no art. 85, § 8o, do CPC, e no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, caput, art. 6°, art. 196; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 8o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - Agravo De Instrumento: 1027528- 09.2023.8.11.0000, Relator.: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024; TJ-MT - Apelação Cível: 1003399-70.2021.8.11.0044, Relator: Mario Roberto Kono De Oliveira, Data de Julgamento: 08/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2023; TJ-MT 1023732-44.2022.8.11.0000, seção de direito público, Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/202; STJ REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Tema 1313, j. 11/6/2025; STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1862573/ES, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020; STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1613105/MS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020.

(N.U 1022058-15.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)

Assim, considerando a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelo causídico na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026